Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE PROVIDO. EMBARGOS MANEJADOS PELOS DEMANDADOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso em análise é possível observar a ocorrência da omissão apontada pelo demandante, devendo o equívoco ser corrigido.
3. Quanto ao mais, devem ser rejeitados os embargos de declaração dos demandados diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 4.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos.
5. Embargos de declaração interpostos pelo autor conhecidos e providos. Embargos de declaração manejados pelos demandados conhecidos e desprovidos.